Tribunal: TJMT
Processo: 1000670-86.2023.8.11.9005
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-23
Data de publicação: 2023-10-26

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000670-86.2023.8.11.9005
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[MAURICIO PAGNONCELLI - CPF: 043.971.271-82 (IMPETRANTE), ÉRICO DE ALMEIDA DUARTE - JUIZADO ESPECIAL CIVEL DE SORRISO MT (IMPETRADO), CECILIA INES BURTET - CPF: 000.721.651-38 (LITISCONSORTES), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Primeira Turma Recursal

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito-Relator

Mandado de Segurança Individual nº 1000670-86.2023.8.11.9005.

Impetrante:
MAURICIO PAGNONCELLI
.

Impetrado: Juizado Especial Cível de Sorriso - MT.

Litisconsortes Passivos Necessários: CECILIA INES BURTET

EMENTA:

MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA DECISÃO QUE DETERMINOU PENHORA DE SALÁRIO – QUESTIONAMENTO ACERCA DE SUPOSTA PRESCRIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO – PENA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – ORDEM DENEGADA.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Mandado de Segurança tirado contra decisão que determinou penhora de 15% do salário bruto da parte impetrante.

Para tanto, invoca argumentos fático-jurídicos tendentes a demonstrar que a referida decisão merece reforma.

Indeferida a liminar, vieram às informações da Autoridade tida por Coatora

O litisconsorte passivo necessário não se manifestou.

O ilustre representante do Ministério Público que oficia perante esta Colenda Turma Recursal estadual, em parecer lavrado aos autos, externa desinteresse jurídico no presente que
mandamus
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Turma Recursal:

Conforme anotado no relatório anterior, o presente
“mandamus”
é contra decisão que determinou penhora de 15% do salário bruto da parte impetrante.

Pois bem, conforme anotado na decisão indeferitória do pedido liminar
, à parte impetrante dispõe dos meios processuais adequados para os questionamentos judiciais trazidos no presente
mandamus
, fato que sinaliza para a aparente inadequação da via eleita.

Por tais motivos, denego a ordem impetrada, e mantenho, na integralidade, o
“decisum”
fustigado.

Em consequência, julgo extinto o processo, com julgamento do mérito, com estribo no inc. I do art.487 do Código de Processo Civil, deixando de estabelecer as verbas sucumbenciais de custas, despesas processuais e honorárias advocatícias por vedação legal (inc. XXII do art.10 da Constituição Estadual e Súmula n.º 512 do Supremo Tribunal Federal).

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito – Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2023